Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-23.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – O contrato não prevê a sua cobrança – Em caso de atraso no pagamento, o autor pagará juros remuneratórios de 2,07% ao mês, mas juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do valor do débito – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O contrato não prevê a sua cobrança – Recurso não conhecido nessa parte.
- Parcela premiável – O contrato não prevê a sua cobrança – Recurso não conhecido nessa parte.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, há comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, o documento do veículo mostra que a alienação fiduciária foi registrada no órgão de trânsito – Caso em que houve a efetiva comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001423-23.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante RONALDO SOUSA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
2
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462
Apelante: Ronaldo Sousa da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto 30195
AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão Sentença mantida.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- Comissão de permanência O contrato não prevê a
sua cobrança Em caso de atraso no pagamento, o
autor pagará juros remuneratórios de 2,07% ao mês,
mas juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do
valor do débito Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O contrato não prevê a sua
cobrança Recurso não conhecido nessa parte.
- Parcela premiável
O contrato não prevê a sua
cobrança Recurso não conhecido nessa parte.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
3
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva
em
cada
caso

Na
espécie,
há
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
mantida Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie, o
documento do veículo mostra que a alienação
fiduciária foi registrada no órgão de trânsito Caso em
que houve a efetiva comprovação da prestação do
serviço Cobrança mantida Sentença mantida.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320
Tema 972
“Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”

Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso -
Impossibilidade - Encargos previstos em contrato
livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente
Devolução que deve ser
efetuada de forma simples.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
48/51) que julgou liminarmente improcedente a “ação revisional de
contrato
de
financiamento
cumulada
com
consignação
em
pagamento”1 ajuizada por Ronaldo Sousa da Silva em face de
Banco Itaucard S/A, nos termos do artigo 332 do Código de
Processo Civil.
Custas pelo autor. Sem honorários,
porque não foi instaurado o contraditório.
1 Valor da causa: R$ 10.565,76, em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
4
Nas razões de apelação, o autor
sustenta que (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (ii) os
juros são abusivos; (iii) é ilegal a capitalização de juros; (iv) é vedada
a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos; e (v) é ilegal a cobrança das seguintes tarifas: cadastro,
registro de contrato, parcela premiável, avaliação do bem e seguro,
cujos valores devem ser restituídos em dobro.
O
réu
foi
citado,
apresentou
contrarrazões e juntou documentos.
É o relatório.
O recurso não será conhecido com
relação à ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e “parcela
premiável”, porque o contrato firmado entre as partes não prevê a
cobrança dessas tarifas.
O autor celebrou com o réu, em
25/11/2015, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
19.110,24 (dezenove mil, cento e dez reais e vinte e quatro centavos)
para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$
635,04 (seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos). O
vencimento da primeira parcela é 24/12/2015 e da última parcela é
24/11/2019.
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na jurisprudência,
máxime em razão da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
5
cláusulas pactuadas.
Os juros contratados (2,07% ao mês),
ao que se percebe, estão dentro dos praticados no mercado.
Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
6
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Quanto à comissão de permanência, a
irresignação do apelante não se sustenta, porque o contrato não
prevê a sua cobrança.
Conforme previsto no item VI de fl. 28,
se ocorrer atraso no pagamento, o apelante pagará juros
remuneratórios de 2,07%, mais juros moratórios de 1% ao mês e
multa de 2% do valor do débito.
Quanto a tarifa de avaliação do bem
(R$ 460,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
O réu, ora apelado, juntou aos autos o
“termo de avaliação de veículo” (fl. 164), assim, é permitida a
cobrança da referida tarifa.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 76,00), valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
7
Na espécie, a cobrança pelo registro de
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o
documento de fl. 29, juntado pelo próprio autor, revela que a alienação
fiduciária foi registrada no órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Quanto a cobrança de seguro (R$
471,93), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a
inclusão de seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança quanto a
ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual se
consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”. Na espécie inexistente a liberdade na contratação
a que o consumidor tem direito.
A restituição do valor pago a título de
seguro será simples, porque a sua cobrança era prevista em
contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada
como resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de
má-fé do réu.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, na parte conhecida, para declarar a ilegalidade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-23.2018.8.26.0462 -Voto no 30195
8
do seguro e determinar a sua restituição simples, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima do
réu, o autor arcará com as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator